Tribunal: TJSP
Processo: 2259393-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Antecipação de tutela – Internação compulsória de dependente químico – Necessidade de realização de avaliação médica específica – Ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada – Desprovimento do agravo de instrumento.